Tribunal: TJSP
Processo: 1035840-67.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONSÓRCIO. Ação monitória. Pleito de satisfação do saldo devedor oriundo de contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo [decorrente de contrato de consórcio]. Hipótese em que, efetuada a busca e apreensão do veículo, o produto de sua alienação extrajudicial foi insuficiente para quitar o saldo devedor. Consideração, no entanto, de que a alienação do veículo pela autora

Ementa:
CONSÓRCIO. Ação monitória. Pleito de satisfação do saldo devedor oriundo de contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo [decorrente de contrato de consórcio]. Hipótese em que, efetuada a busca e apreensão do veículo, o produto de sua alienação extrajudicial foi insuficiente para quitar o saldo devedor. Consideração, no entanto, de que a alienação do veículo pela autora ocorreu mais de seis anos após o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, por desídia exclusiva da credora. Adoção, no caso, do prazo prescricional quinquenal (CC 206, § 5o, I), cujo termo inicial passou a fluir após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de busca e apreensão. Prescrição consumada. Processo julgado extinto, com resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996368
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035840-67.2018.8.26.0602,
da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
MERCABENCO MERCANTIL E ADMINISTRADORA DE BENS E CONSÓRCIOS
LTDA, é apelado RUY ELIAS MEDEIROS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39700
APELAÇÃO N. 1035840-67.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ANDRÉA GALHARDO PALMA
APELANTE: MERCABENCO MERCANTIL E ADMINISTRADORA DE BENS E
CONSÓRCIOS LTDA
APELADO: RUY ELIAS MEDEIROS JUNIOR
CONSÓRCIO. Ação monitória. Pleito de satisfação do saldo
devedor oriundo de contrato de mútuo com cláusula de
alienação fiduciária de veículo [decorrente de contrato de
consórcio]. Hipótese em que, efetuada a busca e apreensão do
veículo, o produto de sua alienação extrajudicial foi
insuficiente para quitar o saldo devedor. Consideração, no
entanto, de que a alienação do veículo pela autora ocorreu
mais de seis anos após o trânsito em julgado da sentença que
julgou procedente a ação de busca e apreensão, por desídia
exclusiva da credora. Adoção, no caso, do prazo prescricional
quinquenal (CC 206, § 5o, I), cujo termo inicial passou a fluir
após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de
busca e apreensão. Prescrição consumada. Processo julgado
extinto, com resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 117/119 e 125, de relatório adotado, que, em ação monitória, julgou extinto o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a jurisprudência perfilhada
pelo magistrado na sentença está desatualizada, uma vez que, em recente julgado, o
Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que o prazo prescricional de cinco anos deve
ser computado a partir da venda do bem e não do trânsito e julgado da sentença proferida
na ação de busca e apreensão. Aduz que, em se tratando de contrato de consórcio, é de
rigor a aplicação ao caso da Lei n. 11.795/2008, que prevê que o vencimento antecipado da
dívida também não altera o início da fluência do prazo prescricional, bem assim que deverá
ser observado o termo estabelecido no contrato celebrado pelas partes, ou seja, a data do
encerramento do grupo, que ocorreu apenas em maio de 2015. Requer, portanto, seja
reformada a sentença e determinado o julgamento das demais questões de mérito suscitadas
na demanda.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação monitória, fundamentado o pedido
inicial em alegação da autora de que o réu aderiu a um grupo de consórcio identificado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sigla V17, cota 09, sendo-lhe concedido, após a contemplação, um crédito garantido por
alienação fiduciária; com o inadimplemento contratual, promoveu a busca e apreensão do
veículo financiado, cuja venda extrajudicial não foi suficiente para quitar o saldo devedor;
postulou a condenação do réu ao pagamento da importância de R$ 40.176,92.
Por seu turno, a r. sentença reconheceu a prescrição da ação e
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do
Código de Processo Civil.
Recorre a autora, mas o recurso de apelação por ela interposto não
comporta provimento.
É que, consoante se verifica da prova documental existente nos
autos, celebraram as partes contrato de consórcio com a finalidade da aquisição de bem
móvel (fls. 28/35), tendo sido o réu contemplado por meio de lance no dia 21 de outubro de
1999, remanescendo, na ocasião, saldo devedor de R$ 16.922,72 [valor a financiar

pagamentos vincendos (fls. 36/37)].
E, em razão do inadimplemento das obrigações assumidas pelo
consorciado no contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária (fls. 36/37),
promoveu a credora ação de busca e apreensão do veículo, que foi julgada procedente; no
entanto, estando na posse do veículo, procedeu a autora à alienação extrajudicial do bem
apenas no dia 27 de setembro de 2017, ou seja, mais de seis anos após o trânsito em
julgado da ação de busca e apreensão que lhe garantiu o direito ao questionado veículo
(08/06/2011 fls. 88).
Destarte, justifica-se a adoção do entendimento que preconiza que o
prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do saldo remanescente, em
situações como a retratada nestes autos, tenha como termo inicial a data do trânsito em
julgado da ação de busca e apreensão, cumprindo considerar, na espécie, que a excessiva
demora para a alienação do veículo ocorreu exclusivamente por desídia da ré, que foi a
única beneficiada pelo retardamento, seja ante a depreciação do bem, seja em virtude da
correção do saldo devedor, tanto é que o automóvel foi arrematado por apenas R$
1.490,00, ao passo que o saldo devedor, em decorrência dos acréscimos legais de juros e
correção monetária, atualmente alcança a cifra de R$ 40.476,06 [quase quatro vezes o valor
da cota inicialmente adquirida pelo autor (R$ 13.349,00, fls. 28)].
Neste
passo,
consoante
assentado
com
propriedade
pelo
magistrado, “em se tratando de cobrança de saldo devedor apurado após a apreensão e
venda do bem, como no caso dos autos, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a
prescrição tem início com o trânsito em julgado da sentença que julgou a ação de busca e
apreensão. Neste sentido: PRESCRIÇÃO. Reconhecimento. Ação monitória. Saldo
residual de grupo de consórcio após venda extrajudicial do bem. PRAZO. Sentença que,
reconhecendo a aplicação da regra geral do artigo 205, do Código Civil, foi favorável à
recorrente. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido. TERMO INICIAL.
Encerramento do grupo ou última parcela inadimplida. Inadmissibilidade. Hipótese em que
o prazo começa a fluir do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação de busca
e apreensão. Precedentes. Prescrição consumada. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (TJSP; Apelação1024895-39.2016.8.26.0554;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator: Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santo André - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018).” (fls. 119).
E, ao contrário do que busca fazer crer a parte ativa, há diversos
outros precedentes desta Corte, no mesmo sentido, consoante se vê dos teores das ementas
seguintes:
“Alienação fiduciária. Ação de cobrança do saldo remanescente
ajuizada pelo credor fiduciário. Prazo prescricional quinquenal. Art. 206, §5o, inc. I do CC.
Termo inicial contado do trânsito em julgado da ação de busca e apreensão. Prescrição
reconhecida.
Ação
improcedente.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
1015451-55.2016.8.26.0562; Rel. Des. Pedro Baccarat; j. 21/09/2020).
“PRESCRIÇÃO A cobrança de débito, via ação de conhecimento
ou monitória, fundada em valor remanescente oriundo da diferença obtida entre o saldo
devedor e a venda extrajudicial de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, caso dos
autos, está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002,
para 'pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular', tendo como termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença que julga
procedente a busca e apreensão do bem É vedado ao julgador simplesmente presumir
termo inicial da prescrição e/ou momento da ocorrência de causa interruptiva, diversos dos
aplicáveis à ação de cobrança objeto da demanda, uma vez que por força do art. 333, II, do
CPC/1973, com correspondência no art. 373, II, do CPC/2105, o ônus da prova
relativamente à consumação da prescrição da ação é da parte devedora cobrada, por se
tratar de fato extintivo do direito do credor cobrador, e, uma vez que comprovado o fato
constitutivo da prescrição, consistente no decurso de prazo prescricional, incumbe à parte
credora cobradora provar eventual fato impeditivo da prescrição Como, na espécie, (a) o
termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança do saldo remanescente é a data do
trânsito em julgado da r. sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão
(12.11.2001); e (b) não restou demonstrado pela parte ré cobradora a existência de causa
interruptiva de prescrição, consistente em demanda proposta pelas partes autoras devedoras
discutindo a dívida, causa interruptiva da prescrição, a teor do art. 219, do CPC/1973, com
correspondência no art. 240, do CPC/2015, e dos arts. 172, I e IV, do CC/1916, com
correspondência no art. 202, I e V, do CC/2002; (c) é aplicável o prazo prescricional
previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002; (d) de rigor o reconhecimento de que se
consumou a prescrição para a cobrança do saldo remanescente oriundo da diferença obtida
entre o saldo devedor e a venda extrajudicial dos bens móveis oferecidos em garantia
fiduciária (...).” (Apelação Cível 0000390-60.2014.8.26.0169; Rel. Des. Rebello Pinho; j.
06/08/2018).
“CONSÓRCIO Cobrança - Saldo remanescente após venda do
bem alienado Incidência do prazo quinquenal (artigo 206, § 5o, I, do CC) a contar do
trânsito em julgado da sentença de procedência da ação de busca e apreensão Prescrição
ocorrida

Improcedência
mantida

Recurso
improvido.” (Apelação
Cível
0004619-71.2012.8.26.0286; Rel. Des. Correia Lima; j. 27/06/2016).
“PRESCRIÇÃO. Reconhecimento. Ação monitória. Saldo residual
de grupo de consórcio após venda extrajudicial do bem. PRAZO. Sentença que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecendo a aplicação da regra geral do artigo 205, do Código Civil, foi favorável à
recorrente. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido. TERMO INICIAL.
Encerramento do grupo ou última parcela inadimplida. Inadmissibilidade. Hipótese em que
o prazo começa a fluir do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação de busca
e apreensão. Precedentes. Prescrição consumada. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.” (Apelação Cível 1024895-39.2016.8.26.0554;
Rel. Des. Fernando Sastre Redondo; j. 18/04/2018).
Tem-se, portanto, como consumada a prescrição desta ação de
cobrança, porque ajuizada após o escoamento do prazo quinquenal aplicável à especie (CC
206, § 5o, I), em 21 de setembro de 2018 (fls. 01/09), ou seja, mais de seis anos depois do
trânsito em julgado da sentença proferida na ação de busca e apreensão que consolidou em
suas mãos a propriedade do questionado veículo (08 de junho de 2011, fls. 88).
Por fim e apenas para que não se alegue omissão do julgado, a
consideração no sentido de que, ainda que se considerasse como termo inicial do prazo
prescricional a data do encerramento do grupo, como postula a recorrente, não obteria ela
êxito em seu intento, uma vez que, embora o documento de fls. 28/35 não esteja datado,
dele se extrai que o grupo de consórcio teve início em 1999, com prazo de 100 meses (fls.
28), de modo que, ao que tudo indica, o grupo teria se encerrado em dezembro de 2007 [e
não em 2015, como alega a recorrente], sendo imperioso destacar que, ainda que tenha
ocorrido a interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento da ação de busca e
apreensão, de igual modo, o lapso extintivo retomou o seu curso a partir do trânsito em
julgado da sentença (08 de junho de 2011), por isso que a propositura desta ação monitória,
em 21 de setembro de 2018 (fls. 01/09), verificou-se em momento em que já estava
consumada a prescrição.
Em suma, esgotados nestes pontos a matéria validamente devolvida
à apreciação do Tribunal, mas atento à circunstância de que as razões expendidas no
recurso de apelação não se prestam para abalar a r. sentença prolatada, nego provimento ao
recurso e majoro os honorários devidos ao advogado do réu para 12% sobre o valor
atualizado da causa [R$ 40.176,92 (fls. 09)].
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)